Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717256-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MATHEUS AFONSO BRANCO GONCALVES, GABRIEL AFONSO BRANCO GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: MONICA AFONSO CRUVINEL DO PRADO EMBARGADO: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES, DENISE DE ANDRADE BRANCO GONCALVES, FABIO AURELIO BRANCO GONCALVES, MARCO AURELIO BRANCO GONCALVES, SERGIO AURELIO BRANCO GONCALVES DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2023 18:54:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora